Tribunal: TJDFT
Processo: 0705753-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Processo : 0705753-51.2025.8.07.0000 DESPACHO 1. Em análise ao pedido da agravada Sheila D’Ávila Braga em petição e documentos anexados (id. 70064393- 70064395), defiro prioridade na tramitação do feito, nos termos do art. 1.048, inc. I, do CPC. Anote-se. 2. Ante a apresentação de documentos junto à contraminuta ao agravo de instrumento (id. 70063476 e 70063477), à agravante Xênia dos Santos D’Ávila para manifestação de direito. Prazo: 15 (quinze) dias. Intime-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília – DF, 17 de abril de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator